Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime de lesão corporal contra sua então companheira, tudo em contexto de violência doméstica, inserto no artigo 129, §13o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, c/c artigo 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto. Sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porém, concedida a suspensão condicional da pena, cujas condições foram relegadas ao Juízo da Execução Penal. Não foi estabelecida reparação mínima à vítima, ao fundamento da ausência de pedido expresso. 1.1. Na sentença, ainda, o réu foi absolvido das imputações que lhe foram feitas em relação ao crime de ameaça, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória, sobretudo diante de divergências entre as versões apresentadas pela vítima em sede investigativa e em Juízo.

III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da vítima, em cotejo com os depoimentos de informantes, do interrogatório do réu e com o laudo de exame de corpo de delito produzido, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se seguro e congruente com as demais provas dos autos.
5. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
6. Havendo provas que o réu cometeu o crime de lesão corporal a ele imputado, mantem-se a sentença condenatória.
7. Verificado erro material por ocasião da segunda fase de individualização da pena, extirpa-se, de ofício, a agravante de ameaça cometida em contexto de violência doméstica, uma vez que o recorrente foi absolvido dessa prática.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício.